Tribunal: TJBA
Processo: 8003726-50.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003726-50.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AILTON XAVIER DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ALEX HERDER DE MORAIS, DALIENE DA SILVA BARBOSA, ANA LUZIA DORIA VELANES, KIZI SILVA PINTO MACEDO

APELADO: AMARA SUELLEN SILVA GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:
ROGER AMARAL DE ARAUJO, KIZI SILVA PINTO MACEDO, ANA LUZIA DORIA VELANES, ALEX HERDER DE MORAIS, DALIENE DA SILVA BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e processual civil. Recursos simultâneos de apelação. Acidente no interior de ônibus de passageiros. Lesões corporais. Responsabilidade objetiva do transportador. Nexo de causalidade demonstrado. Dever de indenizar. Danos
estéticos e
morais configurados. Valor adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso
do autor provido em parte. Recurso do réu
não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais decorrentes de acidente ocorrido no interior de ônibus da empresa Rota Transportes Rodoviários Ltda, condenando-a ao pagamento de R$ 20.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a sentença. O acidente provocou ao autor fraturas no crânio, nariz e ossos da face, com necessidade de internação e procedimento cirúrgico. A responsabilidade da corré Amara Suellen Silva Gomes foi afastada.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa de transporte ré deve ser responsabilizada objetivamente pelos danos sofridos pelo passageiro em acidente ocorrido durante o transporte; (ii)
e estabelecer a existência de dano moral e estético indenizável, bem como a adequação dos respectivos valores fixados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil no transporte de pessoas é objetiva. Inteligência dos artigos 734 e 735 do Código Civil. Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

4. Logrou êxito a autora em demonstrar o nexo de causalidade entre as lesões sofridas e o acidente ocorrido no veículo do apelante, dando ensejo à sua pretensão indenizatória; ao passo que o recorrente não demonstrou qualquer fato extintivo ou modificativo de tal direito. Inteligência do artigo 373, do Código de Processo Civil. Precedentes.

5.
No que tange à corré Amara Suellen Silva Gomes, sua responsabilização demanda a comprovação de culpa ou de vínculo jurídico com o condutor do caminhão envolvido no acidente, o que não se verifica nos autos, uma vez que o veículo, embora registrado em seu nome, estava locado a terceiro, sem vínculo contratual ou empregatício direto com a demandada. Ademais, sua eventual responsabilidade civil está sendo apurada em processo autônomo, razão pela qual não cabe, nesta demanda, qualquer juízo antecipado ou presunção quanto à sua contribuição para o evento danoso.

6.
Resta caracterizado o dano estético, autônomo em relação ao dano moral, em razão das alterações visíveis na aparência do autor, que sofreu múltiplas fraturas faciais e foi submetido a cirurgia, conforme laudos médicos e jurisprudência consolidada.

7. A circunstância versada nos autos supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, ela atinge a esfera da personalidade. Não resta dúvida, no caso em exame, que o administrado que teve sua integridade física maculada, suportou danos decorrentes da conduta lesiva da recorrente, configurando o dano moral pleiteado.

8
.
Os valores fixados a título de danos morais (R$ 20.000,00) e estéticos (R$ 20.000,00) revelam-se adequados, proporcionais e alinhados à jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do autor provido em parte. Recurso do réu desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recursos simultâneos de apelação nº

8003726-50.2021.8.05.0079
, em que é apelante/apelado
AILTON XAVIER DE SANTANA

e, como apelada/apelante,
ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do autor e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
do réu
, nos termos do voto do Relator.